Tribunal: TJDFT
Processo: 0745315-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INDÍCIOS DE FRAUDE GROSSEIRA PRATICADA POR TERCEIRO. FALSO CORRETOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ACERCA DA CONTRATAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se a ausência da probabilidade do direito da autora, ora agravada.
2. Se os elementos até então aportados ao feito de origem, que se encontra em fase inicial do procedimento, denotam que a recorrida foi vítima de fraude grosseira praticada por terceiro, que se apresentou como corretor de seguros, não se afigura presente a probabilidade de seu direito.
3. Isso porque os documentos apresentados aos autos não se afiguram suficientes a apontar a existência de negócio jurídico de assistência à saúde e, por conseguinte, da relação jurídica de direito material entre as partes. No ponto, deve-se ressaltar que, ao verificar a suposta “proposta de adesão”, não se extraem quaisquer informações da modalidade de plano de saúde eventualmente contratado, tampouco se verificam dados mínimos de identificação do suposto corretor responsável pela intermediação da contratação do negócio jurídico, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de conversas, por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp, com interlocutor denominado “Luciano Plano de Saude”.
4. A par de tal quadro, não há falar em concessão de tutela de urgência de natureza antecipada com a finalidade de compelir a operadora de plano de saúde, ora agravante, a informar os dados e informações acerca da suposta contratação.
5. Recurso conhecido e provido.